Tribunal: TJDFT
Processo: 0760407-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL. CONVOCAÇÃO PELO DIÁRIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE CONTATO POR OUTROS MEIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Concurso público. Convocação de candidato em cadastro reserva pelo Diário Oficial. Ausência de envio de telegrama de convocação. Providência não prevista na Lei 4.494/2012, que revogou a Lei n. 1.327/1996, que fazia tal exigência. Ausência de previsão de tal forma de comunicação no Edital. Necessidade de o próprio candidato acompanhar a evolução da lista de convocados. Questão já examinada no julgamento anterior, de modo que a embargante não demonstrou omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.